Tribunal: TJPA
Processo: 0052849-55.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052849-55.2000.8.14.0301

APELANTE: JOAO TEIXEIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0052849-55.2000.8.14.0301

APELANTE: JOÃO TEIXEIRA LOPES

ADVOGADO: GIOVANNI BEZERRA BITENCOURT - OAB PA18732-A, JOSE OTAVIO DE ANDRADE - OAB PA14744-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VENDA DO ÚNICO BEM A SER INVENTARIADO. EXAURIMENTO DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em sessão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0052849-55.2000.8.14.0301

APELANTE: JOÃO TEIXEIRA LOPES

ADVOGADO: GIOVANNI BEZERRA BITENCOURT - OAB PA18732-A, JOSE OTAVIO DE ANDRADE - OAB PA14744-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOÃO TEIXEIRA LOPES contra sentença proferida pelo MM juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de inventário ajuizado pelo apelante, em decorrência do falecimento da de cujus MARIA JOSÉ DA ROCHA LOPES, julgou o processo extinto, com resolução de mérito, conforme a seguir transcrito:

Decido.

O presente feito tramita desde 21/10/1983.

São exatos 38 anos e 22 dias de tramitação pelas Vara Cíveis da Capital.

Trata-se de inventário promovido pelo viúvo e inventariante JOÃO TEIXEIRA LOPES.

Quanto aos trâmites processuais e formais o inventário correu dentro da perfeita normalidade.

Houve primeiras e últimas declarações, intervenção do Ministério Público.

Tecnicamente, o procedimento se esgotou.

Primeiro, porque há fortes evidências de que o único bem imóvel que havia foi alienado por Alvará Judicial expedido às fls. 38, em 21/11/1983.

As Últimas Declarações foram apresentadas às fls. 40. o que deixa mais cristalino a finalização do inventário.

Veja-se que, da última manifestação do Ministério Público às fls. 40/verso, em 02/02/1984, só veio haver no feito ato processual às fls. 41, certidão de não recolhimento de custas no dia 12/11/2007.

Ou seja, o feito ficou paralisado por 13 anos, 09 meses, e 10 dias.

Por último, o inventariante arguiu incidente de falsidade.

A par dos aspectos processuais consumados quanto ao processo em si mesmo e, ainda que fosse possível receber o incidente, falo isso por conta de que há evidências de prescrição ou decadência, não seria isso possível em ação de inventário.

Assim sendo, entendo que o feito está finalizado e deve ser arquivado quanto ao Inventário.

Quanto a petição de fls, 76/76, deve ser, se ainda for o caso, perseguida em ação própria, conforme inclusive decisão de fls. 74.

Assim sendo, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487,1 do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o compromisso prestado presencialmente no cartório da antiga 2ª Vara Cível não contém a assinatura do recorrente, além de não ter assinado qualquer procuração conferindo poderes para SEBASTIÃO JOSÉ DOLZANE DO COUTO para promover a transferência de propriedade do imóvel para a empresa PROGEL – Projeto de Geologia e Mineração Ltda e que nunca transferiu o imóvel à empresa, requerendo o chamamento ao processo dos terceiros para que esclarecessem em juízo a situação.

Aduz que o juízo acolheu o incidente de falsidade e despachou no sentido de oficiar os cartórios de registro de imóveis para que fornecessem a cadeia dominial do imóvel no prazo de 05 dias, porém a determinação contida no ofício não foi cumprida.

Embora o ofício tenha sido reiterado, não houve qualquer manifestação do cartório e que, apesar disso, o juízo sentenciante entendeu que o processo teria chegado ao fim.

Discorre que a questão central para o deslinde da ação era justamente saber como se deu a transferência do imóvel objeto do inventário e somente o cartório de registro poderia responder a questão.

Aduz que a questão da propriedade é condição da demanda do inventário, eis que o autor desde o início da ação nega ter repassado a propriedade do objeto a inventariar a quem quer que fosse e que tal questão pode ser discutida nos autos se houver dúvida quanto à propriedade, mas que o juízo a quo decidiu a questão declarando a improcedência do pedido sem que a questão fosse verificada.

Assim, considerando que importante prova necessária ao entendimento da causa não foi apreciada pela inobservância dos pedidos, requer a reforma da sentença para que os autos retornem ao status quo anterior.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I.DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado face o deferimento da gratuidade de justiça.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia a respeito da sentença que extinguiu o processo de inventário, com resolução do mérito, por entender que o procedimento havia finalizado.

Conforme relatado pelo juízo a quo, o feito, que continha apenas um bem a inventariar, tramitou por mais de 38 anos.

Assim, considerando a expedição de alvará para possibilitar a venda do referido imóvel, não haveria mais nenhuma providência ao juízo, a não ser a extinção do feito.

Embora o apelante sustente que jamais conferiu procuração para SEBASTIÃO JOSÉ DOLZANE DO COUTO para que este procedesse à venda do único imóvel a inventariar, entendo que tal questão é estranha à ação de inventário, de modo que o inventariante, se fosse o caso, deveria ter ajuizado uma ação autônoma para discutir o fato.

Ora, a ação de inventário é procedimento que se presta à divisão do patrimônio de uma pessoa falecida a seus herdeiros.

No caso em análise, o inventariante é o viúvo e à época era representante legal dos filhos menores, de tal sorte que cabia a ele, enquanto inventariante e representante dos demais herdeiros, as providências para possibilitar a divisão do bem.

Importante ressaltar o conteúdo da decisão de ID 2404951 - Pág. 2, exarada pelo juízo a quo:

Trata-se o presente de inventário de um único bem imóvel deixado por MARIA JOSÉ DA ROCHA LOPES.

Às fls. 37 verso, foi autorizada por este Juízo a venda do bem, sendo expedido alvará de fls. 38, recebido pelo próprio inventariante JOÃO TEIXEIRA LOPES.

Ocorre que após receber a autorização judicial para venda do único bem, o inventariante abandonou o presente feito, sem prestar contas do produto da venda, juntar certidões de negativas fiscais e recolher o imposto devido, sendo determinada a sua intimação para cumprir tais deveres, conforme despacho de fls. 47.

Às fls. 72/73 o inventariante requer que o feito seja chamado a ordem, para chamamento ao feito de pessoas interessadas, bem como a sustação dos efeitos da transferência de propriedade.

Não há como deferir o pedido de inventariante por total contradição do que consta nos autos, vez que o próprio inventariante recebeu autorização judicial para venda do bem, devendo agora cumprir com o determinado ás fls. 47 para encerramento do presente feito, para o qual concedo mais 30 (trinta) dias para o devido cumprimento, e caso entenda ter havido fraude na procuração como aduz na petição de fls. 72/73, ingresse com a ação competente.

Quando inventariante afirma que não autorizou a venda do bem, entendo que tal situação é estranha ao processo de inventário, devendo ser resolvida em ação autônoma anulatória caso assim entenda necessário.

Ora, muito embora na petição de incidente de falsidade o inventariante afirme que a procuração com outorga de poderes acostada a fl. 3 (ID 2404945 - Pág. 3) não tenha sido firmada por ele e que não possui assinatura reconhecida no cartório Conduru, afirma em sua apelação (2404954 - Pág. 11) que procurou o primeiro advogado que protocolou a ação e veio a saber que este falecera, o que teria motivado a demora em impulsionar o feito.

É no mínimo estranho, em um momento alegar que não assinou a procuração constante à fl. 3, outorgada ao advogado JOSÉ GUILHERME MENDES CAVALLEIRO DE MACÊDO, e depois reconhecer que procurou o advogado e descobriu que ele havia falecido e justificar a demora no impulsionamento do feito por esta razão.

Assim, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, uma vez que o objeto da ação de inventário se exauriu, tendo o juízo prestado a tutela jurisdicional, de maneia que efetivamente não há nenhuma outra providência ao juízo, a não ser a extinção do feito.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___h, do dia __ de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/12/2023